Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível adulteração de dados no Censo Escolar (EducaCenso) pela Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá/PR.

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia com pedido de medida cautelar, apresentando indícios de possível adulteração intencional de dados no Censo Escolar (EducaCenso) por parte da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Paranaguá/PR, com o suposto objetivo de fraudar o sistema federal de controle educacional e manter indevidamente repasses públicos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e à modalidade de ensino integral. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecida; considerando que, segundo o denunciante, o ensino integral foi suspenso em diversas escolas do município no ano de 2025, mas " os registros no sistema oficial de controle escolar continuam apontando números incompatíveis com a realidade, sugerindo tentativa de manutenção artificial de matrículas com o claro objetivo de continuar recebendo verbas públicas destinadas ao tempo integral "; considerando que a unidade instrutora considerou significativos o risco, a materialidade e a relevância da matéria, mas ressaltou a diretriz constante no § 3o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, com a seguinte redação: " O exame de necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado ", e, na sequência, fez as consignações abaixo transcritas (peça 7): " Assim, apesar da jurisprudência consolidada do TCU que trata da responsabilidade compartilhada entre este tribunal e os tribunais de contas locais na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb, especialmente quando há complementação da União, incluindo a verificação de possíveis fraudes relacionadas à estimativa de receita baseada na quantidade de alunos, como exemplificado pelo Acórdão 1688/2020-TCU-Plenário , sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, observa-se, neste caso específico, que a atuação corretiva da Entidade Jurisdicionada diretamente envolvida, o Inep; do Órgão de Controle Interno, a Controladoria Geral da União (CGU); e do tribunal de contas local, como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (devido à predominância de recursos estaduais e municipais do Fundeb), já seriam suficientes para verificar in loco a real quantidade de alunos existente naquele município e compará-la com os dados declarados no sistema Educacenso, a exemplo do que aconteceu no Acórdão 842/2025-TCU-Plenário (TC Processo 005.049/2025-3 , rel. Ministro Jorge Oliveira), que tratou de assunto idêntico. Isso poderia ser feito sem prejuízo de comparação com dados de outros municípios com características similares dentro do mesmo estado, tornando desnecessária a intervenção direta deste Tribunal. " considerando, ainda, que a avaliação primária dos recursos do aludido fundo deve ser exercida pelos tribunais de contas locais, aos quais cabe a apreciação das contas prestadas pelo prefeito ou responsável pela gestão dessas verbas; e considerando que, ante os motivos em tela, a unidade propôs o conhecimento da denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, em razão da remessa dos autos às instâncias primariamente competentes para apurar os fatos (peça 7): " [...] não há a necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto, considerando-se suficiente a atuação corretiva da entidade jurisdicionada e de sua auditoria interna (1.a e 2a linhas de controle ou de defesa), no caso, o Inep; do Órgão de Controle Interno do Governo Federal, a Controladoria Geral da União (CGU), que compõe a 2.a linha de controle (ou de defesa); e dos tribunais de contas locais, como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), que compõe a 3a linha de controle (ou defesa), devido à preponderância de recursos próprios no Fundeb (estaduais e municipais) " ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 234, § 2.o c/c o art. 235, todos do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o e art. 106, §§ 3o e 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, destacando-se a necessidade de observância do §2.o do art. 104 da referida resolução , em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considerá-la prejudicada, inclusive quanto ao pedido de medida cautelar, em face do encaminhamento das informações aos órgãos competentes; c) remeter cópia destes autos ao Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), para a adoção das medidas de sua alçada; d) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante; f) arquivar o presente processo. 1. Processo TC-018.539/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Paranaguá/PR 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há